Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-05.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8000409-05.2024.8.05.0155 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE MACARANI ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: MATEUS DE JESUS SOUSA ADVOGADO DATIVO: JOAO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA - OAB/BA Nº 66.906 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO NOGUEIRA COELHO PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS ASSUNTO: AMEAÇA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO A 10 (DEZ) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME-SEMIABERTO. NA SENTENÇA, HOUVE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1 - AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS PARA APRECIAR O RECURSO. APELO NÃO CONHECIDO, DEVENDO SER REMETIDO À JURISDIÇÃO COMPETENTE. 2 - CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO, DEVENDO O FEITO SER REMETIDO À APRECIAÇÃO DA TURMA RECURSAL CRIMINAL COMPETENTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos da Apelação nº 8000409-05.2024.8.05.0155, em que figura como Apelante MATEUS DE JESUS SOUSA e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER o recurso interposto, devendo o feito ser remetido à apreciação da Turma Recursal Criminal competente, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR